Tribunal: TJES
Processo: 5000786-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000786-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AURISE DOS SANTOS MASCARANHAS
AGRAVADO: MARLON SOUZA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Aurise dos Santos Mascarenhas
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra (id nº 1010640, fls. 18/21), que, na fase de
cumprimento de sentença
proferida em face de
Cassis Caixa de Assistência
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que a fundamentação da requerente não se coaduna com os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais (id nº 1010638), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
tomou conhecimento que a empresa devedora encerrou as atividades em 2019, sem ter pago à credora o valor que lhe era devido, o que denota a intenção de prejudicar terceiros, restando configurado o desvio de finalidade;
ii)
embora não tenha feito menção expressa ao desvio de finalidade na peça inaugural, tal requisito encontra-se implícito nas circunstâncias narradas, eis que a dissolução irregular da sociedade empresarial se deu de forma a prejudicar de forma consciente o direito dos credores;
iii)
a inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade implica infração à lei, apta a estender a responsabilidade aos sócios.

Sem contrarrazões (id nº 1221904).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Aurise dos Santos Mascarenhas
, no intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra (id nº 1010640, fls. 18/21), que, na fase de
cumprimento de sentença
proferida em face de
Cassis Caixa de Assistência
, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, por entender que a fundamentação da requerente não se coaduna com os requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil.

Em suas razões recursais (id nº 1010638), a agravante sustenta, em síntese, que:
i)
tomou conhecimento que a empresa devedora encerrou as atividades em 2019, sem ter pago à credora o valor que lhe era devido, o que denota a intenção de prejudicar terceiros, restando configurado o desvio de finalidade;
ii)
embora não tenha feito menção expressa ao desvio de finalidade na peça inaugural, tal requisito encontra-se implícito nas circunstâncias narradas, eis que a dissolução irregular da sociedade empresarial se deu de forma a prejudicar de forma consciente o direito dos credores;
iii)
a inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade implica infração à lei, apta a estender a responsabilidade aos sócios.

Pois bem. Na hipótese em apreço, a recorrente pretende a reforma de decisão interlocutória proferida no bojo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que estão presentes os requisitos legais para a quebra da separação patrimonial.

Já adianto, contudo, que tais requisitos não me parecem configurados, desautorizando o deferimento do pleito recursal.

E assim entendo porque a desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

Deveras, em nosso ordenamento, a pessoa jurídica é detentora de personalidade distinta da de seus sócios, de modo que, uma vez satisfeitas as exigências legais, com o respectivo registro público, elas se tornam habilitadas a atuar na órbita jurídica, adquirindo, além da mencionada personalidade, existência e patrimônio próprios, que não se confundem com a daqueles, razão pela qual a execução pautada em dívida contraída exclusivamente pela pessoa jurídica, a princípio, só deve recair sobre o acervo patrimonial desta, sobretudo quando, em se tratando de sociedade limitada, o capital subscrito estiver integralizado.

Todavia, para evitar que a personalidade jurídica seja utilizada como “anteparo de fraude”, na expressão cunhada por Rubens Requião (
In
Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, v. 410), o primeiro autor a defender a teoria da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, nossa legislação, na esteira do direito comparado, contempla situações nas quais o formalismo cede espaço para a efetividade das normas, autorizando a investida sobre os bens individuais dos sócios.

Em nosso direito positivo, referida medida encontra-se positivada pelo art. 50 de nossa lei substantiva civil, recentemente alterado pela lei nº 13.874/2019, nos seguintes termos:

“
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” (g.n.)

Embora pacífico o reconhecimento desse remédio jurídico como instrumento processual vocacionado a evitar a utilização da pessoa jurídica para a prática de fraudes e para a blindagem do patrimônio do devedor contra investida de seus credores, a utilização de tais providências só se afigura possível quando o caso concreto se acomodar, de modo estrito, no figurino legalmente traçado para tanto, e, ainda assim, quando observados as garantias do contraditório e da ampla defesa, pois como nos adverte Humberto Theodoro Júnior em prestigioso artigo sobre o tema
1
:

“Em nenhuma hipótese é de admitir-se sofra alguém a expropriação executiva em seu patrimônio sem a adequada oportunidade de defesa. É certo, portanto, que diante do 'moderno alcance da garantia constitucional do
contraditório
, como expressão do princípio da
participação
, nenhum sujeito de direito pode ter atingida a sua esfera patrimonial por qualquer ato executório, sem que a lei lhe assegure a oportunidade de influir eficazmente na elaboração da decisão que o determinou ou no reexame imediatamente subsequente dessa decisão, bem como em todos os sucessivos atos do processo de execução em que isso ocorreu.”

Acontece que o simples fato de ter a sociedade devedora encerrado suas atividades empresariais de maneira irregular não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

“[...] A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.

3. A
mera dificuldade de encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito discutido, associada à eventual dissolução irregular da empresa demandada não constituem elementos suficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica
. [...]”

(AgInt no AREsp 1697863/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021) (g.n.)

Nesse mesmo sentido, destaco outros precedentes daquela colenda Corte Superior, manifestados no julgamento dos seguintes recursos: AgInt no REsp 1776605/RS (Rel. Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019); AgInt no REsp 1528021/DF (Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2019); AgInt no AREsp 1418254/MS, (Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 26/04/2019); e, AgInt no AREsp 1351748/PR (Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 25/04/2019).

Como, na situação versada nesse recurso, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente nos indícios de dissolução irregular, não vejo como deferir-lhe a medida postulada.

Frisa-se à exaustão, para o deferimento do pleito da agravante, releva-se imprescindível a demonstração de caracterização de situação abusiva, ensejadora de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, o que não restou demonstrado na hipótese em apreço.

Deveras, ao contrário do sustentado pela recorrente, a inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade, conquanto configure infração à lei, não possui o condão de estender a responsabilidade aos sócios, diante justamente da necessidade de se comprovar o dolo de lesar os credores, sendo que,
in casu
, a tese recursal se restringe ao fato de a empresa ter sido extinta durante o trâmite de feito executivo, não tendo sido juntada rigorosamente nenhuma prova que demonstre a intenção de prejudicar terceiros.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

H

1
A Desconsideração da Personalidade Jurídica no Direito Processual Civil Brasileiro.
in
Processo Societário. Flávio Luiz Yarshell e Guilherme Setoguti J. Pereira – Coord. São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp 317-318.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO QUE
INDEFERE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DE ENCERRAMENTO IRREGULAR. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO VIABILIZA A DESCONSIDERAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL
NÃO COMPROVADOS
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)

A desconsideração da personalidade jurídica, para ampliar o título executivo alcançando os bens dos sócios, é medida de índole excepcional, a ser implementada frente a situações invulgares, nas quais efetivamente comprovados os requisitos para tanto, em procedimento obsequioso às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).

2
)
O simples fato de ter a sociedade devedora encerrado suas atividades empresariais de maneira irregular não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 50, do Código Civil, desautorizando a desconsideração da personalidade jurídica, consoante pacífico entendimento jurisprudencial.

3
)
Na hipótese em apreço, a agravante não logrou êxito em evidenciar a existência de desvio de finalidade da pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios, lastreando sua pretensão exclusivamente nos indícios de dissolução irregular, de sorte que esta c. Câmara Cível não vê como deferir-lhe a medida postulada.

4)
A inobservância do rito previsto no Código Civil para a extinção da sociedade, conquanto configure infração à lei, não possui o condão de estender a responsabilidade aos sócios, diante da necessidade de se comprovar o dolo de lesar os credores, sendo que,
in casu
, a tese recursal se restringe ao fato de a empresa ter sido extinta durante o trâmite de feito executivo, não tendo sido juntada rigorosamente nenhuma prova que demonstre a intenção de prejudicar terceiros.

5
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.